Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-35.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-35.2025.8.14.0045

APELANTE: PIMENTEL REPRESENTANTES E SERVICOS LTDA

APELADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional de contrato bancário ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a rediscussão, em sede de apelação, da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, não realizado, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito versa sobre o direito à gratuidade de justiça, afastando, nessas hipóteses, a penalidade de deserção.

4. O pedido de justiça gratuita foi indeferido em primeiro grau, com determinação expressa para o recolhimento das custas, sem que houvesse interposição de recurso contra essa decisão interlocutória.

5. A ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça implica preclusão temporal, tornando inviável sua rediscussão por meio de apelação, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, é medida adequada diante da inércia da parte autora e da ausência de pressuposto processual objetivo.

7. Rejeita-se o pedido de condenação em honorários sucumbenciais, conforme já determinado na sentença de primeiro grau, por ausência de recebimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão interlocutória que indefere o pedido de justiça gratuita e determina o recolhimento das custas deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

2. A inércia da parte quanto ao recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

3. É indevida a condenação em honorários sucumbenciais quando a petição inicial não é recebida em razão do não recolhimento das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 101; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 600.215/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.06.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0805483-95.2020.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 17.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0819618-39.2022.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024; TJRJ, Apelação nº 0818099-48.2022.8.19.0021, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, j. 26.06.2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO – PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800107-35.2025.8.14.0045

APELANTE: PIMENTEL REPRESENTANTES E SERVIÇOS LTDA

APELADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PIMENTEL REPRESENTANTES E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da ação revisional de contrato bancário movida em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA proferida em ID. 30740450:

Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual objetivo de existência, na forma do artigo 290 c/c o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem honorários de sucumbência, ante a ausência de recebimento da inicial.

Sem custas, ante o cancelamento da distribuição.

Transitada em julgado, proceda-se a Secretaria ao cancelamento da Distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

Redenção/PA, datado e assinado eletronicamente.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA.

Inconformada, a parte autora, PIMENTEL REPRESENTANTES E SERVIÇOS LTDA, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO ID. 30740451
SUSTENTANDO que a recorrente constitui microempresa de baixo faturamento cuja renda é destinada exclusivamente à subsistência familiar do titular, devendo ser equiparada à pessoa física para fins de concessão do benefício.

REQUER, portanto, que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que se reforme a sentença, concedendo-se o benefício da gratuidade da justiça, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito.

O apelado, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., apresentou CONTRARRAZÕES sustentando a ocorrência de preclusão quanto ao pedido de justiça gratuidade da justiça pelo apelante.

O processo foi incluído em pauta para julgamento na
11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA
, a ser realizada em
Plenário Virtual no dia 18 de novembro de 2025, às 14h
.

O Cooperativa Sicredi
apresenta memoriais, sustentando a
manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito
, com base no
art. 290 do CPC
, em razão da
ausência de pagamento das custas processuais iniciais pela parte autora
, mesmo após intimação. Argumenta que a jurisprudência, inclusive do STJ e TJPA, é pacífica no sentido de que o não recolhimento das custas acarreta o
cancelamento da distribuição do feito
. Requer, assim, o
desprovimento da apelação interposta pela autora
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Prima facie, convém registrar que considerando que o mérito do recurso discute o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado acerca da desnecessidade do preparo recursal:

Nestes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.

3. Agravo interno provido.

(AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

2. Se a controvérsia posta sob análise desta Corte Superior diz respeito justamente à alegação do recorrente de que ele não dispõe de condições econômico-financeiras para arcar com os custos da demanda, não faz sentido considerar deserto o recurso, uma vez que ainda está sob análise o pedido de assistência judiciária e, caso seja deferido, neste momento, o efeito da decisão retroagirá até o período da interposição do recurso e suprirá a ausência do recolhimento e, caso seja indeferido, deve ser oportunizado ao recorrente a regularização do preparo.

3. Agravo Regimental provido para que seja afastada a deserção do Recurso Especial, com a consequente análise do Agravo interposto contra a decisão que não o admitiu.(AgRg no AREsp 600.215/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)

No tocante ao mérito recursal, pugna o apelante pela reforma da sentença que cancelou a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas, e via de consequência, requer o deferimento da justiça gratuita.

Vejo que NÃO assiste razão ao Apelante.

No caso,

pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/apelante foi indeferido no primeiro grau, bem como fora determinado pelo juiz o recolhimento das custas (id.30740437).

Como se observa, contra tal decisão o autor não manejou qualquer recurso, o que culminou prolação de sentença de extinção (id.307440450) com base nos artigos 290 E 485, IV do NCPC, ante a inércia da parte autora em recolher as custas iniciais da demanda.

A ausência de insurgência contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita (id.30740437) implicou, naturalmente, na impossibilidade de o apelante rediscutir essa matéria, por estar preclusa a matéria.

Sobre o tema, esta corte de justiça já se manifestou em julgamentos de recursos idênticos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA . DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 . Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais e do descumprimento da determinação de emenda à inicial para adequação do valor da causa. 2. A Recorrente sustenta que faz jus à justiça gratuita e que a extinção do feito seria ilegal por ausência de intimação pessoal para cumprimento dos atos processuais. 3 . Entretanto, constata-se dos autos que o juízo de origem determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa, com a especificação da quantia incontroversa, bem como para a comprovação da hipossuficiência financeira da Recorrente, sob pena de indeferimento da gratuidade. 4. A Apelante não se desincumbiu de comprovar a impossibilidade de indicar o valor incontroverso, tampouco instruiu seu pedido de justiça gratuita com documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, o que levou ao indeferimento do benefício e à determinação de recolhimento das custas processuais. 5 . O caso concreto está fadado à extinção sem resolução do mérito, seja por descumprimento de determinação de emenda à inicial (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do CPC), seja por não pagamento das custas processais, seja por preclusão da matéria em sede recursal, pois a Apelante deveria ter interposto Agravo de Instrumento contra o decisum que indeferiu seu pedido de justiça gratuita (art. 101 do CPC), não cabendo, por meio da presente apelação, reanalisar questão já resolvida . 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08054839520208140006 22280246, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA - ILÍCITO – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INERCIA DO AUTOR/APELANTE – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –AUTOR NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART . 290 DO CPC – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Cinge-se a controversa recursal acerca da aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; II – A inércia do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais, caracteriza falta de interesse processual, por consequência, enseja o a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. III – Outrossim, em que pese as divergências jurisprudenciais, filio-me a tese de que o c,ancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, não pode gerar o dever de pagamento de custas processuais . IV- Recurso Conhecido e NÃO PROVIDO, para manter a sentença vergastada no sentido de confirmar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, entretanto, a cominação de pagamento pelo autor das custas processuais, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08196183920228140040 19295188, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO . Autora que permaneceu inerte diante da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deixando de interpor recurso ou efetuar o recolhimento das custas processuais no prazo legal. Intimação do advogado da parte que foi devidamente realizada. Descumprida a ordem judicial, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Extinção do feito sem resolução de mérito que deve ser mantida . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08180994820228190021, Relator.: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/06/2025, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/06/2025)

Assim sendo, não cabe rediscutir a matéria em sede de recurso de apelação, pois a insurgência contra tal decisão deveria ter sido veiculada por meio de
agravo de instrumento
, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do CPC.

Assim, em razão da preclusão temporal, correta a sentença prolatada, eis que prestigiou a legislação processual vigente, notadamente a previsão contida no art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo a quo, a qual extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

REJEITO o pedido de condenação do apelante em honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelo apelado nas contrarrazões ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que afastou expressamente a condenação em verbas sucumbenciais por ausência de recebimento da petição inicial.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025